Tribunal: CARF
Processo: 13748.720513/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.720513/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.211 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
VLADIMIR CALDEIRA DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - PROCESSO JUDICIAL -
DEDUÇÃO DE HONORÁRIOS
Os valores pagos a título de honorários advocatícios e periciais, desde que
comprovados, podem ser deduzidos na DAA do montante recebido em ação
judicial, pois não configuram renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles,
Thiago Duca Amoni, Diogo Cristian Denny (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual 2010, ano-calendário 2009,
do contribuinte acima identificado, procedeu-se ao lançamento de ofício, originário da
apuração da(s) infração(ões) abaixo descrita(s), por meio da Notificação de Lançamento
do Imposto de Renda Pessoa Física de fls. 38 a 42.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 40, o contribuinte
omitiu rendimentos recebidos de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.720513/2012-91
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720513/2012-91

valor de R$28.400,00, não tendo havido saldo de Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) que incidiu sobre os rendimentos omitidos a compensar, conforme o seguinte
demonstrativo:
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
inform. em
Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
03.108.082/0001-80 –
Associação Faculdades
Católicas Petropolitanas

751.843.467-91
140.664,96
112.264,96
28.400,00
29.301,12
29.301,12
0,00
TOTAL
140.664,96
112.264,96
28.400,00
29.301,12
29.301,12
0,00
Após a constatação da(s) infração(ões) acima descrita(s), acompanhada(s) do(s)
respectivo(s) enquadramento(s) legal(is), o Demonstrativo de Apuração do Imposto
Devido, assim ficou definido (fl. 41):
Descrição
Valores em Reais
1) Total dos Rendimentos Tributáveis Declarados
118.264,96
2) Omissão de Rendimentos Apurada
28.400,00
3) Total dos Rendimentos Tributáveis Apurados (1+2)
146.664,96
4) Desconto Simplificado (linha 5X0,2; limitado a R$12.743,63)
12.743,63
5) Base de Cálculo Apurada (3-4)
133.921,33
6) Imposto Apurado após Alterações (Calculado pela Tabela Progressiva Anual)
28.873,00
7) Total de Imposto Pago Declarado
29.301,12
8) Glosa de Imposto Pago
0,00
9) IRRF sobre infração ou Carnê-Leão Pago
0,00
10) Imposto a Restituir após Alterações (6-7+8-9)
428,12
11) Imposto a Restituir Declarado
8.238,12
12) Imposto já Restituído
0,00
13) Saldo do Imposto a Restituir Ajustado
428,12
Impugnação
Em 09/07/2012, foi lavrado Resultado de indeferimento da Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL com o seguinte fundamento (fl. 45):
Contribuinte não comprovou a origem (ação trabalhista) e valores recebidos de
eventual causa trabalhista, para fazer jus a dedução de despesas com honorários de
advogado.
Cientificado deste resultado de indeferimento da Solicitação de Revisão de Lançamento
de fl. 45 em 19/07/2012 (fl. 30 e 46), o contribuinte apresentou em 07/08/2012 (fl. 02),
a impugnação de fl. 02, acompanhada dos documentos de fls. 03 a 29, na qual, em
síntese, afirma que:
Infração: Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica / CNPJ:
03.108.082/0001-80
Valor da Infração: RS 28.400,00. Estou questionando o valor de R$26.000,00
- AÇÃO TRABALHISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIÃO
– SEGUNDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS, RJ.
Seguem anexos os seguintes documentos:
Qtde. Documento
1 Documento de identidade do signatário
Outros AÇÃO TRABALHISTA DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a
REGIÃO - SEGUNDA VARA DO TRABALHO DA CIDADE DE PETRÓPOLIS, RJ.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720513/2012-91

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ALEGAÇÃO DE AÇÃO JUDICIAL. DESPESAS
COM ADVOGADO. DEDUÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Para poder deduzir despesas com advogado, que arcar sem indenização, necessárias
para o recebimento de rendimentos tributáveis, primeiramente o contribuinte deve
comprovar que estes rendimentos são decorrentes de ação judicial.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 11/11/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advogatícios estão comprovadas nos autos.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Duca Amoni - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Omissão de rendimentos – honorários
É sabido que os gastos com advogados e despesas judiciais podem ser abatidos
dos valores recebidos em decorrência de ação judicial, pois, claro, não podem ser considerados
como renda do contribuinte.
Desta feita, o contribuinte deve informar como rendimento tributável, o valor
recebido, já abatido o valor pago a título de honorários advocatícios, constando tais valores na
relação de "Pagamentos e Doações Efetuados", informando o CPF e o valor pago aos
profissionais.
De acordo com o Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, temos:

Art. 718. O imposto incidente sobre os rendimentos tributáveis pagos em cumprimento
de decisão judicial será retido na fonte, quando for o caso, pela pessoa física ou jurídica
obrigada ao pagamento, no momento em que, por qualquer forma, o rendimento se torne
disponível para o beneficiário (Lei no 8.541, de 1992, art. 46).
§ 1o Fica dispensada a soma dos rendimentos pagos no mês, para aplicação da alíquota
correspondente, nos casos de (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 1o):
I - juros e indenizações por lucros cessantes;
II - honorários advocatícios;
III - remuneração pela prestação de serviços no curso do processo judicial, tais como
serviços de engenheiro, médico, contador, leiloeiro, perito, assistente técnico, avaliador,
síndico, testamenteiro e liquidante.
§ 2o Quando se tratar de rendimento sujeito à aplicação da tabela progressiva, deverá ser
utilizada a tabela vigente no mês do pagamento (Lei no 8.541, de 1992, art. 46, § 2o).
§ 3o O imposto incidirá sobre o total dos rendimentos pagos, inclusive o rendimento
abonado pela instituição financeira depositária, no caso de o pagamento ser efetuado
mediante levantamento do depósito judicial.
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720513/2012-91

Ainda, conforme jurisprudência deste CARF, temos:

Numero do processo: 11080.721580/2013-79
Turma: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção
Câmara: Terceira Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Jul 12 00:00:00 BRT 2016
Data da publicação: Wed Jul 27 00:00:00 BRT 2016
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECLAMATÓRIA TRABALHISTA O rendimento
tributável é o valor líquido mais imposto retido na fonte, deduzidas as despesas com
ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E PERICIAIS Os honorários advocatícios e periciais devidamente
comprovados mediante documentação hábil e idônea podem ser deduzidos dos
rendimentos recebidos na ação judicial.
Numero da decisão: 2301-004.751
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao recurso voluntário, nos termos
do voto do relator. João Bellini Júnior – Presidente e relator. Participaram da sessão de
julgamento os conselheiros: João Bellini Júnior (Presidente), Júlio César Vieira Gomes,
Alice Grecchi, Andrea Brose Adolfo, Fabio Piovesan Bozza, Marcela Brasil de Araújo
Nogueira (suplente), Gisa Barbosa Gambogi Neves e Amilcar Barca Teixeira Junior
(suplente).
Nome do relator: JOAO BELLINI JUNIOR

Em que pese a possibilidade de abatimento dos valores a título de honorários
advocatícios, vez que estes não correspondem a renda auferida pelo contribuinte, no presente
caso, conforme DIRF colacionada aos autos às e-fls. 69, trata-se de rendimento do trabalho
assalariado (código 0561) e não de rendimentos decorrentes de ação judicial. Ainda, os recibos
anexados aos autos não tem vinculam o Fisco, por tratar-se de documento particular.
Assim, mantenho a decisão de piso, vez que não restou comprovado que o
montante fora pago no decurso do processo judicial:

Contudo, no presente caso, apesar de ter apresentado cópia de petição inicial de Ação
Trabalhista movida contra a fonte pagadora dos rendimentos omitidos (fls. 06 a 29), este
documento bem como os demais que se encontram nos autos não são hábeis para
comprovar que o valor recebido desta fonte pagadora decorre de ação judicial.
Desta forma, não estando comprovado que os rendimentos tributáveis vinculados à
omissão decorrem de ação judicial, impossível deduzir despesas com honorários
advocatícios, pois esta dedução só é admitida pela lei quando vinculada a rendimentos
tributáveis pagos em cumprimento de decisão ou acordo judicial, que não constam no
presente processo administrativo.
Sobre o ônus da prova assim dispõe o artigo 36 da Lei no 9.784/1999, que disciplina o
processo administrativo federal:
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.211 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13748.720513/2012-91

Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta
Lei.
Este comando legal foi reproduzido no artigo 28 do Decreto no 7.574/2011, que
regulamenta o processo administrativo fiscal federal:
Art. 28. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do
dever atribuído ao órgão competente para a instrução e sem prejuízo do disposto no
art. 29 (Lei no 9.784, de 1999, art. 36).
Desta forma, o que prevalece são as informações contidas no banco de dados da
administração tributária e que foram prestadas pela fonte pagadora em Declaração de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF – fl. 69) no sentido de que o rendimento
tributável de R$140.664,96 recebido pelo impugnante tem a natureza de rendimento do
trabalho assalariado, sem qualquer menção a ação judicial, o que é confirmado pelo
Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda Retido na
Fonte que já havia sido apresentado pelo próprio autuado (fl. 67).
Diante do exposto, voto por julgar IMPROCEDENTE a impugnação apresentada contra
a notificação de lançamento contida no presente processo.

Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 104
DF CARF MF
Original